Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA ABUSIVA DE DÍVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de cobrança abusiva de dívida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Caracteriza cobrança vexatória ou abusiva aquela que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código). O depoimento da testemunha Julia e o arquivo de áudio juntado ao processo (ID 25579338) comprovam que o gerente do banco réu compareceu ao estabelecimento de trabalho da autora e efetuou cobranças da dívida, na presença de funcionários e de clientes da loja. Verifica-se que não se trata do caso de simples envio de cartas ou ligações. A cobrança de dívida no ambiente de trabalho da autora, por meio de prepostos do réu, caracteriza cobrança abusiva, de modo que expõe o consumidor ao ridículo, além de configurar constrangimento moral, notadamente quando ocorre em frente aos demais empregados e clientes da loja. Poderia o réu se valer de diversos meios legalmente admitidos (cobrança judicial, inscrição em cadastro de inadimplentes, entre outros) a fim de obter a satisfação do crédito, o que, todavia, não ocorreu. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.
3 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado em sentença (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo e cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação.
4 – Atualização monetária. Termo inicial. A condenação em danos morais, no caso em exame, decorreu de relação contratual, de modo que os juros legais incidem a contar da citação. A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula n° 362 do STJ). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W